Tribunal: STF
Processo: AI 387498
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-03-23
Data de publicação: 2004-03-23

Ementa:
EMENTA: Empresas públicas e mistas: regime de pessoal.
Ainda que
 da integração das empresas de economia mista na Administração do
Estado possam advir peculiaridades no regime jurídico da dispensa de
 seus empregados, não lhes é aplicável o art. 41 da Constituição
Federal.